Tribunal: TJMT
Processo: 1016722-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016722-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDEMARA SANTANA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 013.654.541-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO E PERDIDO POR DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO CADASTRAL. COBRANÇA DE TRIBUTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos de IPVA, taxas e multas posteriores à apreensão de veículo, determinar a exclusão do nome da autora dos registros administrativos e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade civil dos entes públicos pela manutenção indevida de débitos e inscrições em dívida ativa após a perda da posse e propriedade do veículo; e (ii) é cabível a condenação por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, §6o, da CRFB, prescinde de culpa, exigindo apenas conduta, dano e nexo causal, os quais restaram evidenciados pela manutenção indevida do vínculo registral após o perdimento judicial do veículo.

4.

A ausência de propriedade ou posse afasta o fato gerador do IPVA, tornando ilegítima a cobrança de tributos e encargos, bem como a inscrição em dívida ativa, evidenciando falha na prestação do serviço público.

5.

A omissão administrativa na atualização cadastral viola os princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé, configurando ato ilícito apto a ensejar responsabilização estatal.

6.

A inscrição indevida em dívida ativa caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), por atingir a honra objetiva do administrado, dispensando prova específica do prejuízo.

7.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a duração da conduta ilícita e o caráter pedagógico da condenação, inexistindo excesso a justificar sua redução.

8.

Inexistência de reformatio in pejus, pois mantida integralmente a sentença, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A manutenção indevida de vínculo cadastral de veículo após sua apreensão e perdimento judicial configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do Estado.

2. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral presumido, sendo dispensável a comprovação do prejuízo.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, §6o; CPC, art. 85, §11; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débitos Fiscais c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela Recorrida (id. 355191357, págs. 01/07).

Sustentam os Recorrentes que inexiste dano moral, já que não houve demonstração do nexo causal entre a conduta atribuída à Administração Pública e os supostos prejuízos experimentados pela parte Recorrida, defendendo que os fatos descritos não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

Salientam que o valor arbitrado se revela desproporcional diante da natureza dos fatos narrados.

Defendem a necessidade de observância da vedação à reformatio in pejus, a fim de impedir eventual agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos da Súmula n. 45, do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor arbitrado.

A Apelada apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 355191362, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 358495886, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – insurgem-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débitos Fiscais c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Claudemara Santana Almeida de Souza ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débitos Fiscais c/c Indenização por Danos Morais, em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, sustentando a indevida a imputação de responsabilidade pelos débitos posteriores à apreensão do veículo que não mais lhe pertence.

Sustentou que foi proprietária de veículo automotor que foi apreendido em 06/12/2014, ocasião em que perdeu a posse do bem, tendo posteriormente ocorrido o perdimento do veículo por sentença penal condenatória transitada em julgado no ano de 2016, com destinação ao Centro de Ressocialização Agrícola de Palmeiras.

Afirmou que, mesmo após a perda da posse e da propriedade do bem, os requeridos não adotaram as providências necessárias para retirada do veículo de seu nome junto ao DETRAN/MT, permanecendo como proprietária no sistema e sendo responsabilizada por débitos de IPVA, licenciamento e multas posteriores à apreensão.

Relatou que realizou requerimentos administrativos perante o DETRAN/MT e a Procuradoria-Geral do Estado no ano de 2020, visando à exclusão dos débitos e regularização da situação do veículo, contudo não obteve êxito, permanecendo as cobranças e, inclusive, a inscrição de débitos em dívida ativa em seu nome.

Defendeu que não pode ser responsabilizada por tributos e encargos posteriores à apreensão e ao perdimento do bem, uma vez que deixou de exercer qualquer atributo da propriedade, sendo indevida a manutenção de seu nome como contribuinte, bem como a imputação de multas de trânsito por fatos que não praticou.

Alegou que a conduta dos requeridos configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva e danos morais, especialmente em razão da inscrição indevida em dívida ativa, o que teria causado prejuízos à sua honra e restrições de crédito.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e dos efeitos dos débitos, bem como a abstenção de novas cobranças e registros em seu nome, e, ao final, a procedência dos pedidos para exclusão de sua responsabilidade sobre o veículo, declaração de inexistência de relação jurídico-tributária desde a apreensão, anulação dos débitos e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A Julgadora singular concedeu o pedido de tutela de urgência (id. 355190996, págs. 01/04) e, no mérito, julgou procedentes os pedidos,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito
, os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a)
Declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, multas, taxas e demais encargos incidentes sobre o veículo
CHEVROLET/MONTANA LS, ano/modelo 2013/2014, placa OAY0977, RENAVAM no 00596478771
, cujos fatos geradores sejam posteriores à data de sua apreensão em 06/12/2014;

b)
Determinar ao requerido
DETRAN/MT
que promova a imediata
exclusão/retirada do nome da autora da propriedade do veículo
em seus sistemas, retroagindo os efeitos à data da apreensão (06/12/2014);

c)
Determinar ao requerido
DETRAN/MT
que
exclua/retire a autora da responsabilidade pelas multas/infrações de trânsito
cometidas após a data da apreensão (06/12/2014), incluindo pontos e valores, sejam daquelas já autuadas ou daquelas que eventualmente vierem a ser autuadas;

d)
Determinar ao requerido
Estado de Mato Grosso
que promova a imediata exclusão do nome da autora das inscrições em dívida ativa e cadastros restritivos de crédito relativos às
CDAs no 2023359569, 2023412054, 2024243383, 2022779185, 2023247294, 2021218273 e 2022496406
, bem como quaisquer outras inscrições referentes ao veículo com fatos geradores posteriores a 06/12/2014;

e)
Determinar ao requerido
Estado de Mato Grosso
que proceda ao
cancelamento definitivo das CDAs
e de eventuais protestos lavrados em nome da autora referentes aos débitos declarados inexigíveis;

f) CONDENAR
os requeridos, de forma
solidária
, ao pagamento de
indenização por danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de:

1. Juros moratórios:

(i) desde a data do evento danoso (inscrição indevida em dívida ativa), até a data do arbitramento do quantum indenizatório, pela taxa aplicável à caderneta de poupança, por força do Tema 810 do STF (art. 1o-F da Lei 9.494/97) e do art. 398 do CC;

(ii) a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), os juros ficam absorvidos pela SELIC, que passa a incidir de forma unificada (juros + correção), até o efetivo pagamento.

2. Correção monetária:

(i) nas condenações por danos morais, incide desde o arbitramento (data desta sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, pelo IPCA-E (conforme Tema 810 do STF), até 08/12/2021;

(ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 3o da EC 113/2021), a qual engloba correção e juros; se o arbitramento for posterior a 09/12/2021, aplica-se diretamente a SELIC desde o arbitramento.

g)
Torno
definitiva
a tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

Deixo de condenar os requeridos no ressarcimento das custas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Condeno os requeridos, na proporção de 1⁄2 (metade) para cada um, ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, devidamente corrigido, com fundamento no
artigo 85, § 3o, I do CPC
.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso e o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

–
interpuseram o

Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil dos entes públicos pela manutenção de débitos e inscrições em dívida ativa após a perda da posse do veículo pela autora, bem como à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

É sabido que a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

A adoção da teoria do risco administrativo implica reconhecer que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Nesse modelo constitucional de responsabilização, a Administração Pública responde pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço público, sempre que sua atuação produzir lesão indevida à esfera jurídica do particular.

No caso
sub examine
, entendo que restou incontroverso que o veículo descrito na inicial foi apreendido em 06/12/2014, tendo sido posteriormente objeto de perdimento judicial, com trânsito em julgado, circunstância que afastou, de forma definitiva, qualquer vínculo de propriedade, posse ou disponibilidade econômica da autora sobre o bem.

Sendo assim, é certo que a partir desse marco temporal, torna-se juridicamente inviável a imputação de obrigações tributárias relacionadas ao referido veículo, uma vez que o fato gerador do IPVA – consistente na propriedade ou posse de veículo automotor – deixou de subsistir. Trata-se de pressuposto material indispensável à incidência tributária, cuja ausência inviabiliza a constituição válida do crédito.

Ocorre que os entes públicos Recorrentes mantiveram a Apelada vinculada ao cadastro do veículo, permitindo a continuidade da geração de débitos de IPVA, licenciamento e multas, além de procederem à inscrição desses valores em dívida ativa.

Dessa forma, é manifesta a falha na prestação do serviço público, caracterizada pela inobservância do dever de atualização cadastral e de conformação da atuação administrativa à realidade fática consolidada por decisão judicial.

A omissão administrativa, nesse contexto, não se qualifica como mero erro escusável, mas sim como comportamento apto a violar direitos fundamentais do administrado, notadamente os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

O nexo causal, por sua vez, revela-se direto e imediato, uma vez que foi justamente a manutenção indevida do vínculo registral que ensejou a cobrança de débitos inexistentes e a subsequente inscrição em dívida ativa, circunstâncias que deram causa aos prejuízos suportados pela Recorrida.

Com relação à tese de inexistência de dano moral, tenho que não merece acolhimento, porque a inscrição indevida em dívida ativa possui natureza jurídica assemelhada à negativação em cadastros restritivos de crédito, sendo apta a gerar, por si só, abalo à honra objetiva do indivíduo.

Trata-se de hipótese em que o dano é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria ilegalidade do ato, independentemente de prova específica do prejuízo.

Na espécie, a parte Apelada permaneceu vinculada, por período prolongado, a débitos inexistentes, decorrentes de veículo que não mais integrava seu patrimônio desde 2014, situação que ultrapassa, com larga margem, o conceito de mero dissabor cotidiano.

A indevida inscrição em dívida ativa, aliada à persistência da cobrança mesmo após tentativas administrativas de solução, evidencia constrangimento relevante e restrição indevida à esfera jurídica da demandante, justificando plenamente a reparação moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, simultaneamente, a função compensatória para a vítima e a função pedagógica da condenação.

Dessarte, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades da demanda, notadamente diante da gravidade da conduta administrativa, da duração do ilícito, que se protraiu por anos, e da necessidade de desestimular a repetição de práticas semelhantes pela Administração Pública.

Nessa quadra, não verifico qualquer excesso a justificar a redução pretendida, tampouco há indícios de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à alegação de vedação à
reformatio in pejus
, não há qualquer risco de agravamento da situação dos Recorrentes, uma vez que a análise se limita à manutenção da sentença nos exatos termos em que prolatada.

Diante desse cenário, impõe-se o desprovimento do Apelo.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

–, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026